Tribunal: TJPA
Processo: 0816474-75.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816474-75.2025.8.14.0000

PACIENTE: THALYTA SOARES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO DIGITAL. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE UM ANO DE IDADE. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente recolhida no município de Aparecida de Goiânia/GO, acusada da prática de estelionato digital em concurso de pessoas. A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de filho menor de um ano.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condição da paciente, mãe de menor de um ano de idade, autoriza a substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 318, V, do CPP, prevê a substituição do cumprimento da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar quando a pessoa for mãe de criança de até doze anos de idade incompletos.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se entendimento no sentido de que o direito da criança deve prevalecer, determinando a substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar, salvo em hipóteses excepcionais, quando se tratar de crime cometido com violência, grave ameaça ou contra os próprios descendentes.
5. No caso, embora o delito imputado seja grave, estelionato digital, não há violência ou grave ameaça, de modo que se impõe a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas a critério do d. Juízo impetrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Habeas corpus
conhecido e concedido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, V; ECA, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20-02-2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional THALYTA SOARES DE SOUZA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA.

Narra o impetrante que a paciente foi presa preventivamente em razão de suposta prática dos crimes de estelionato digital e organização criminosa (arts. 171, §2º-A e 288, ambos do CP), nos autos de origem nº
0813541-90.2025.8.14.0401
.

Sustenta que a paciente é mãe de menor com a idade de 09 (nove) meses, que está em fase de aleitamento materno, inexistindo outra pessoa que possa cuidar da criança, eis que residem sozinhos na cidade de Anápolis/GO.
Aduz, ainda, que a paciente está sofrendo sangramentos desde o nascimento do filho, situação que não vem sendo remediada pela casa que atualmente a custodia.

Liminarmente requer que a paciente seja colocada em prisão domiciliar, cumulada ou não com outras medidas cautelares, com a confirmação do pedido ao final.

Concedida a liminar (Núm. 29068121), o impetrado presta informações (Núm. 29393883) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela concessão da ordem (Núm. 29799277).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Insurge-se o impetrante contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, que se encontra recolhida no município de Aparecida de Goiânia/GO.

In casu
, mesmo reconhecendo que o suposto delito cometido pela paciente é de natureza grave, pois trata-se de estelionato digital praticado em conluio com outras pessoas, não se pode deixar de levar em consideração sua condição de mãe de filho menor de 01 (um) ano, conforme faz prova a certidão de nascimento juntada (Núm. 29068064).

Tal circunstância exige do julgador um olhar diferenciado que deve primar pelo direito do menor, sem desconsiderar a natureza reprovável da conduta delitiva praticada.

Com este olhar dispõe o precedente firmado pelo STF no julgamento do HC nº 143641/SP:

Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.

(HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)

Nesse sentido os Tribunais têm se manifestado para que prevaleça o direito da criança, que, em muitos casos, tem incidência direta na liberdade do seu tutor, perfeitamente aplicável, assim, o disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a substituição de sua prisão preventiva no cárcere pela domiciliar.

À vista do exposto, ratifico integralmente os termos da decisão de Núm. 29068121, para conceder a ordem e determinar a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar à ora paciente, sem prejuízo de medidas cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico, a critério do juízo
a quo
, que deve ser informado do inteiro teor desta decisão, cabendo a secretaria as providências legais.

É o voto.

Belém, 23/09/2025